Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710328-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ESTADO DE GOIÁS EMBARGADO: LUCAS ALVES DE ASSIS BROTAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento interposto por Lucas Alves de Assis Brotas, ora embargado, com efeito suspensivo. O Estado de Goiás afirma que a decisão embargada é contraditória porque recebeu o recurso com efeito suspensivo a despeito de expor longa fundamentação acerca da incompetência do Juízo. Pede o provimento dos embargos de declaração e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes. Preparo dispensado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição alegada pelo Estado de Goiás não se enquadra na categoria técnica do referido vício. O efeito suspensivo conferido ao recurso, além de não trazer qualquer prejuízo às partes, tem como finalidade aguardar a confirmação da decisão que reconheceu a incompetência do Juízo pelo Colegiado, o que vai ao encontro dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator